Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-58.2017.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003273-58.2017.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES GOGA'S LTDA. - ME - CNPJ: 08.840.256/0001-19 (EMBARGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), RAFAELA CALVI ECHER - CPF: 915.255.270-53 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA (EMBARGANTE), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a embargante é a obtenção de nova decisão para amoldá-la à sua própria conveniência.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003273-58.2017.8.11.0050

EMBARGANTE:
EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA

EMBARGADO:

TRANSPORTES GOGA'S LTDA. - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes (Id 125969666) opostos por
EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 125180165) que, a unanimidade, desproveu
o recurso de apelação cível interposto pela mesma, mantendo inalterada sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido postulado em ação de indenização
por danos morais c/c cobrança de estadia.

Em suas razões recursais, a embargante
aponta que no acórdão recorrido
“
não foram analisados todos os fatos e argumentos da Embargante capazes de infirmar a decisão proferida, caracterizando-se a decisão como não fundamentada, nos termos do art. 489, § 1o, IV do CPC”
(sic).

Assevera a existência de omissões no acordão que não teria enfrentado questões inerentes a ausência de direito de estadia em favor da parte embargada, do valor da estadia que a embargante foi condenada a pagar e dos juros/correção monetária.

Afirma que a ausência de produção de prova oral
“obstou a parte de produzir a prova requerida, procedendo-se o julgamento antecipado da lide, cerceando o direito da parte em produzir as provas necessárias para defesa de seu direito”
(sic).

Requer, assim, o provimento dos Declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja manifestado sobre as matérias indicadas, com prequestionamento quanto à aplicabilidade dos artigos 1.022, parágrafo único, II e 489, § 1o, IV e VI, ambos do CPC, e artigos 93; IX e 5o, XXXV, LV, ambos da Constituição Federal.

Nas contrarrazões (Id 126059184), o embargado afirma que
“
o presente recurso há de ser rejeitado, visto que o direito pleiteado na peça inicial é consistente e está devidamente comprovado pelas provas anexadas e pelo direito embasado”
. Acrescenta ainda que a parte embargante ao alegar
“ausência de prova quanto a estadia, nos leva a crer que não conhece o processo ou evidentemente faz crer em seus devaneios”
(sic).

Ao final, pede seja negado provimento aos presentes aclaratórios, mantendo-se
in totum
o acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício de omissão no acórdão (Id 125180165), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – TEMPO DE ESPERA EXCEDENTE AO LIMITE PREVISTO NA LEI 11.442/2007 – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZO – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA DOCUMENTAL NÃO DESCONTITUÍDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inexistindo demonstração de prejuízo decorrente da ausência de produção de prova oral, sobretudo quando esta se refere somente na oitiva da parte contrária, subsistindo prova documental não desconstituída e suficiente para elucidação do caso, não há se falar em cerceamento de defesa.

O juiz é o destinatário das provas, e cabe a ele determinar as medidas necessárias à instrução do processo bem como indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

Comprovado nos autos o excesso de horas superior ao limite previsto na Lei no 11.442/2007, há de se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observando o percentual estabelecido pela lei vigente na época do fato.
”

Em suas razões (Id 125969666), o embargante alega omissão no v. acórdão, ao argumento de
que não teria enfrentado questões inerentes à inexistência de direito de estadia em favor da parte embargada, do valor da estadia que a embargante foi condenada a pagar e dos juros/correção monetária.

Afirma que a ausência de produção de prova oral
“obstou a parte de produzir a prova requerida, procedendo-se o julgamento antecipado da lide, cerceando o direito da parte em produzir as provas necessárias para defesa de seu direito”
(sic).

Contudo, inobstante aos argumentos e fundamentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pelo embargante, inexiste omissão no v. acórdão recorrido que apreciou, de forma suficiente e fundamentada, a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

Quanto ao tema envolvendo a produção de prova oral, em que o embargante alegue omissão, oportuno repisar trecho do voto condutor, proferido por ocasião do referido julgamento, em sede de matéria preliminar:

“
Extrai-se dos autos de origem, a existência de dois despachos proferidos pelo juízo
a quo
, intimando as partes para no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sendo que a primeira ordem datada em 02.10.2017 (id 113595451) produziu apenas debates inerentes ao recolhimento de custas e concessão de gratuidade de justiça em favor da apelada, enquanto um segundo comando judicial, datado de 09.08.2019, teve como resposta da apelante a assertiva
“informar que quanto as provas que pretende produzir, requer a oitiva da Requerente”
.

O juízo
a quo
, afirmou que
“
In casu, não tinha necessidade de produção de prova oral, tendo em vista tratar-se de matéria eminentemente de direito, bem como as provas dos autos eram suficientes à formação de convencimento desta Magistrada
”.

No ato sentencial recorrido, consta averbado que
“... os comprovantes de ID’s 43418336 e 43418338, nos quais constam carimbos da destinatária, identificando a data de chegada da mercadoria em 24-03-2016, às 16h52min e 16h50min, e como saída às 01h58min e 01h54min, do dia 28/3/2016”,
o que se conclui envolver matéria eminentemente de direito, eis que a divergência acerca do atraso ou não na descarga de produto se mostra pertinente pela via documental, ou seja, através dos ticket’s de entrada e saída dos caminhões com o registro dos seus respectivos horários.

O cerceamento de defesa configura-se nas situações que houver demonstração de prejuízo pelo indeferimento da prova pleiteada, ou ainda, que esta se mostre necessária ao esclarecimento da demanda judicial.

No contexto fático probatório dos autos, inexiste demonstração de eventual prejuízo suportado pelo apelante decorrente da ausência de produção de prova oral, notadamente quando o pedido refere-se somente na oitiva da parte contrária, sem justificativa sobre a sua real e oportuna necessidade, apresentando-se desnecessário para a elucidação do caso.

Ademais, o juiz é o destinatário das provas, e cabe a ele determinar as medidas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370/CPC.

Portanto, e
m se tratando de matéria a ser comprovada através de prova documental, não há que falar em cerceamento de defesa, sobretudo se o pleito de produção de prova oral envolver somente a oitiva da parte contrária, e as provas produzidas nos autos sendo suficientes para a decisão, ficando ao critério do magistrado o julgamento antecipado da lide. Precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado: 10069286820178110002 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 26/01/2022 e Publicação: 31/01/2022. (...)”

Na mesma direção, a matéria inerente ao direito de estadia em favor da parte embargada, recebeu sua regular apreciação no acórdão recorrido, que expressamente consignou:

“
Segundo se extrai da peça inaugural dos autos de origem, a apelada foi contratada em 22/3/2016 pela apelante para realizar transporte de carga de soja em grãos, partindo do município de Nova Mutum/MT com destino a Itauba/PA, na empresa destinatária Bunge Alimentos S/A.

Para a prestação do serviço consta que foram utilizados dois veículos: um caminhão placa IRH-5442 e outro caminhão placa IVB-1291, sendo que ambos chegaram ao destino na data de 24/03/2016, o primeiro às 16hs50min, e o segundo as 16hs52min, enquanto o descarregamento da carga ocorreu somente na data de 28/03/2016.

Constata-se ainda a juntada nos autos de origem, dos documentos que comprovam as estadias, confeccionados pela destinatária do produto, conforme nota fiscal eletrônica, com o registro do tempo em fila aguardado pelos caminhões da apelada.

Em relação ao caminhão placa IRH 5442, consta a data de chegada 24/03/2016 às 16hs50min, e a data de saída em 28/03/2016 à 01h54min.

Em relação ao caminhão placa IVB 1291, consta a data de chegada 24/03/2016 às 16hs52min, e a data de saída em 28/03/2016 à 01h58min.

A lei que rege a matéria (no 11.442/2007) preconiza em seu artigo 11:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor
ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

No caso concreto, os documentos estão
carimbados e assinados pela destinatária
dos produtos (Bunge Alimentos S.A) e não receberam oposição específica e contundente pela apelante (apenas de forma genérica), tornando-se incontroverso nos autos o dia e a hora, da chegada e da descarga dos caminhões, bem como, o cumprimento da respectiva obrigação.

Portanto, incontestável que durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, a apelada permaneceu por mais de 03 (três) dias no aguardo da conclusão da descarga, estando comprovado nos autos que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no § 5o do artigo 11 da Lei no 11.442/2007, produzindo para a apelante o dever de indenizar a apelada pelo tempo de espera, eis que dispõe que
“
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”
.

Desse modo, a prova documental mostra-se suficiente para compelir a apelante ao cumprimento da lei que rege a matéria, não podendo se eximir da responsabilidade de indenizar à apelada, pelo tempo de espera para descarregar a carga contratada. (...)
”

Não há se falar ainda em omissão quanto aos demais temas arguidos nestes declaratórios, ou seja, do valor da estadia e dos juros e correção monetária, pois averbado no acórdão recorrido o seguinte teor:

“Quanto ao valor da indenização reconhecido em sentença, verifico que o cálculo apurado decorre da importância estabelecida para a tonelada/hora, conforme disposto no art. 11, § 5o da Lei 11.442/2007, já retro mencionado neste voto.

Assim, o valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deve ter por parâmetro o valor vigente à época dos fatos (art. 11, § 5o da Lei 11.442/2007) por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

Por derradeiro, é firme o entendimento jurisprudencial de que nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Precedente deste Sodalício:

10046984520178110037-TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 09/02/2021, Publicação: 15/02/2021 (...)”

Por fim, do mesmo modo, não procede a alegação do embargante inerente omissão à luz do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, pois o v. acórdão apreciou integralmente a matéria recursal, sem prejuízo de averbar suficiente e fundamentada decisão.

Logo, o que se evidencia é a pretensão do embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso apelatório, não restando evidenciada qualquer omissão no acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022